Tribunal: STF
Processo: AI 111486
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-17
Data de publicação: 1986-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA O STF. FALTA DE PECAS OBRIGATORIAS.
SÚMULA 288. DESCABIMENTO DE CONVERSAO EM DILIGENCIA.
DIVERSAMENTE DA DISCIPLINA APLICAVEL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
CURSO NA INSTÂNCIA ORDINARIA, NÃO CABE CONVERTER EM DILIGENCIA O
AGRAVO DE INSTRUMENTO_INTERPOSTO PARA O STF, PARA SUPRIR A FALTA DE
PECAS OBRIGATORIAS, POIS E DE RESPONSABILIDADE DO AGRAVANTE VELAR
COMPLETUDE DO INSTRUMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.